Tribunal: TJBA
Processo: 8043675-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043675-58.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMBARGADO: THIAGO ALEXANDRE PIRES SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação interposta, mantendo a sentença que julgara parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais formulado pelo embargado. O embargante sustentou a existência de omissão no julgado quanto à aplicação da taxa SELIC como juros legais e do índice IPCA como critério de correção monetária, com base na nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos critérios legais de juros moratórios e atualização monetária, conforme alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não analisou o mérito da sentença nem os critérios de juros e correção monetária, porquanto não conheceu da apelação interposta, limitando-se à análise da sua admissibilidade.

4. Não há omissão a ser suprida, pois os temas invocados nos embargos não foram objeto de deliberação judicial, dada a inadmissibilidade do recurso principal.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à provocação de análise de matéria não enfrentada por ausência de conhecimento do recurso.

6. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à análise de matéria de mérito não enfrentada em razão da inadmissibilidade da apelação.

2. A ausência de deliberação sobre critérios de juros e correção monetária, quando o recurso não é conhecido, não configura omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. É incabível a utilização dos embargos declaratórios com efeitos modificativos para provocar reanálise de temas não apreciados pelo acórdão embargado.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8043675-58.2020.8.05.0001
, sendo embargante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e embargado
THIAGO ALEXANDRE PIRES SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.